Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-41.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-41.2021.8.14.0008

APELANTE: WILLIAM ALMEIDA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800718-41.2021.8.14.0008

ORIGEM: BARCARENA – PA

APELANTE:

WILLIAM ALMEIDA MARTINS

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ILICITUDE DE PROVA OBTIDA POR BUSCA PESSOAL. FALTA DE FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ, CORTE IDH E TJPA. APELO PROVIDO.

1.

Admissibilidade do recurso confirmada com base nos pressupostos de admissibilidade.

2.

Ilicitude da prova identificada pela falta de relato circunstanciado e justificação prévia que configurasse fundada suspeita para a realização de busca pessoal, em desacordo com o art. 244 do Código de Processo Penal.

3.

Busca pessoal realizada com base em critérios subjetivos dos agentes policiais, sem descrição adequada das razões que levassem a uma suspeita fundamentada, configurando violação dos princípios de legalidade e proporcionalidade.

4.

Jurisprudência consolidada do Tribunal e precedentes relevantes do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que sustentam a necessidade de fundamentação concreta e específica para a realização de buscas pessoais.

5.

Determinação da exclusão das provas obtidas por meio da busca pessoal ilícita dos autos.

6.

Reforma da sentença condenatória para absolver o apelante por falta de provas válidas da existência do fato imputado, conforme o artigo 157, § 1º combinado com o artigo 386, inciso II, do CPP.

7.

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, de ofício, nos termos do voto da Desembargador (a)____________.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0800718-41.2021.8.14.0008

ORIGEM: BARCARENA – PA

APELANTE:

WILLIAM ALMEIDA MARTINS

DEFENSORA PÚBLICA:

JULIANA ANDREA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
WILLIAM ALMEIDA MARTINS
, condenado pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena/PA como incurso nas penas do delito previsto pelo art. 14,
caput
, da Lei n° 10.826/2003 à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (id 19271741).

Consta dos autos que, em 05/03/2021, o apelante foi detido portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, de numeração FK97702, com duas munições intactas, sem autorização e em desacordo com a legislação. Durante rondas policiais, o apelante foi abordado devido a uma atitude considerada suspeita e, ao ser revistado, foi encontrada a arma, motivando sua prisão em flagrante (id 19271682).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o apelante contesta, preliminarmente, a legalidade da busca pessoal realizada, alegando que foi ilegal e que as provas obtidas como resultado dessa busca devem ser consideradas nulas.

No mérito, requer sua absolvição com base na inexistência de provas válidas do fato. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena aplicada, argumentando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem justificativas adequadas e que as circunstâncias judiciais, especialmente a personalidade do agente, foram consideradas de forma prejudicial sem base empírica (id 19271747).

E
m contrarrazões, o
Ministério Público se manifestou
pelo desprovimento da apelação (id 19271752), enquanto a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para adequar a aplicação da agravante da reincidência (id 19444944).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando autos, observo que a abordagem seguida de busca pessoal realizada no apelante, por ocasião da sua prisão em flagrante, está completamente destituída de relato circunstanciado acerca da fundada suspeita que a teria originado e, finda a fase instrutória, essa constatação restou ainda mais evidente.

É dizer, o exame da prova oral colhida em juízo e, também, em fase inquisitiva (id 19271720), verifico que não foi apresentada pelos policiais justificativa plausível para essa diligência sem observância do regramento disposto na Constituição Federal e na lei processual de regência, especialmente quanto à regra versada no art. 244 do CPP.

Segundo os relatos dos policiais inquiridos em audiência de instrução, no dia do fato, a guarnição estava em ronda ostensiva na Rua Lourival Cunha, no município de Barcarena – PA, quando, precisamente no final dessa via, avistaram o ora recorrente e observaram que ele apresentava um “
comportamento diferente
”, motivo pelo qual realizaram a abordagem e busca pessoal nele, apreendendo, supostamente, uma arma de fogo que ele carregava consigo.

Nesse cenário
, chego à conclusão que a busca pessoal realizada no apelante resultou simplesmente de tirocínio policial, isto é, a partir de valoração essencialmente subjetiva dos agentes estatais de que haveria uma situação de fundada suspeita a autorizar sua ação, o que, a bem da verdade, não havia naquele momento, afinal, a justificativa não se encontra apoiada em critérios objetivos e descrição circunstanciada sobre a origem da diligência, não podendo, destarte, conduzir à conclusão de que fora observada a regra prevista no art. 244[1]
do CPP.

Como é sabido, esse Tribunal tem jurisprudência consolidada que se alinha com os princípios de legalidade e proporcionalidade nas ações de busca e apreensão, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais. Em recentes precedentes, dentro os quais, cito o Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[2]
, julgado em 22/08/2023 e a Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[3]
, este Tribunal decidiu pela ilegalidade da prisão em razão da falta de fundamento para busca pessoal, conduzindo, a depender do caso, ao trancamento da ação penal ou à absolvição.

Ademais, esse entendimento se encontra amparado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
RHC 158.580[4]
) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos (caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[5]
), os quais reiteraram a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em suspeitas concretas e adequadamente justificadas, evitando-se abordagens baseadas em critérios subjetivos ou discriminatórios.

A somar,
é importante pontuar, ainda, que, no dia 28/10/2022, no julgamento do HC n. 774.140/SP[6], de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma do STJ, reforçando o entendimento precitado[7], decidiu que, em se tratando de busca pessoal, “
há uma
necessária referibilidade da medida
,
vinculada à sua

finalidade legal probatória
, a fim de que não se converta em salvo-conduto para
abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions), baseadas em
suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração pena”.

Com efeito, ausente justificação prévia adequada para a busca pessoal no apelante no ato de sua prisão em flagrante, as provas obtidas nestas circunstâncias devem ser reputadas como ilícitas e, conforme princípios e jurisprudência acima citados, devem ser excluídas dos autos.

Dispositivo

Posto isso,
conheço e dou provimento à apelação
para:

1.

acolher a preliminar suscitada no sentido de
anular as provas ilicitamente obtidas com a busca pessoal
realizada no recorrente por ocasião de sua prisão em flagrante;

2.

e, consequentemente, reformar a sentença condenatória para
julgar improcedente a ação penal
, absolvendo o recorrente por falta de provas válidas da existência do fato, forte nos artigos 157, §1º c/c 386, inciso II, do CPP;

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2 HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

3 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

4 RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

5 Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

6 Nesse sentido, cito: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MANIFESTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 774140 SP 2022/0308743-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

7 Posteriormente, o precedente acima citado foi referendado pela Corte Cidadã em outros julgamentos de causas similares, dentre as quais, cito: RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 810.998/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023; AgRg no HC n. 770.281/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022; RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

Belém, 02/10/2024